Tribunal: TJDFT
Processo: 0744011-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. APRESENTAÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS. OBRIGATORIEDADE. INVIABILIDADE DA EXECUÇÃO SEM OS DOCUMENTOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de apresentação das fichas financeiras de todos os pedagogos e orientadores educacionais afetados pelo título executivo judicial, desde 2016 até a presente data.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal versa sobre a obrigatoriedade de o Distrito Federal fornecer as fichas financeiras necessárias para a correta execução do título executivo coletivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 523 do CPC, compete ao executado apresentar os documentos necessários para que a parte exequente possa elaborar corretamente o demonstrativo do débito exequendo. O art. 524, §§ 3o e 4o do CPC também dispõe que, quando os dados necessários para a liquidação do julgado estiverem em poder do executado, o magistrado pode requisitá-los, sob pena de considerar corretos os cálculos apresentados pelo exequente.
4. No caso, a negativa do Distrito Federal em fornecer os documentos solicitados compromete a efetiva execução do título, caracterizando conduta atentatória à eficácia do provimento judicial. Ademais, a Administração pública detém tais informações em seus bancos de dados e pode disponibilizá-las por meios digitais sem prejuízo administrativo ou financeiro.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos casos de execução de sentença coletiva, cabe à Administração pública fornecer os documentos necessários à correta liquidação do débito, não podendo se eximir dessa obrigação sob o argumento de que os servidores poderiam obtê-los individualmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: “Nos casos de execução de sentença coletiva, incumbe à Administração pública fornecer os documentos necessários para a correta liquidação do débito, nos termos do art. 524, § 4o, do CPC.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523 e 524, §§ 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1711853, 0704149-26.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 06/06/2023, p. 24/06/2023.